Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Embargos à execução. Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro. Domicílio do consumidor. Competência absoluta. Declinação de ofício. Possibilidade. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga em face do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas para apreciar e julgar os embargos à execução, em que se discute a validade de cláusula de eleição de foro em contrato firmado em que o consumidor figura no polo ativo dos embargos à execução e passivo da execução.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a cláusula de eleição de foro no contrato em análise é válida e eficaz no contexto de relação de consumo; (ii) estabelecer se é cabível a declinação de ofício da competência quando figurar consumidor no polo ativo dos embargos à execução e passivo da execução.
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ.
4. As normas do CDC, de ordem pública e interesse social, conferem ao consumidor proteção especial quanto à competência territorial, determinando a prevalência do foro do seu domicílio (arts. 6o, VII e VIII, do CDC).
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que a competência em demandas propostas contra consumidores é de natureza absoluta, permitindo a declinação de ofício, mesmo em situações que envolvam cláusulas de eleição de foro.
6. O art. 63, § 3o, do CPC permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas de eleição de foro, especialmente em contratos de adesão ou quando a cláusula dificulta a defesa do consumidor.
7. O TJDFT consolidou entendimento por meio do IRDR no 17, com a tese: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício."
8. A Lei n. 14.879/2024, ampliou as hipóteses de reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, se não tiver relação entre as partes ou com a obrigação.
IV. Dispositivo e tese 9. Conflito provido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas para processar e julgar os embargos à execução e a execução correlata.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial em ações propostas contra o consumidor, em regra, é absoluta, prevalecendo o foro de seu domicílio, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. 2. As cláusulas de eleição de foro em relações de consumo podem ser reputadas ineficazes de ofício pelo magistrado quando configurada abusividade ou violação ao princípio da facilitação da defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VII e VIII, 2o e 3o caput e § 2o; CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o (com redação dada pela Lei n. 14.879/2024). Art. 114, Súmula 33/STJ e Lei n. 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 687.562/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 541.491/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.09.2014; TJDFT, IRDR n. 17; TJDFT, Acórdão 1782060, 07096612420228070000, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, DJE 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1624800, 07212691920228070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, DJE 20.10.2022 e Acórdão 1951966, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 02/12/2024.